Tribunal: TJSP
Processo: 2212173-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FALIDA PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE FALÊNCIA.
1. O banco executa saldo devedor de cédula de crédito bancário que concedeu crédito para capital de giro da agravante.
2. É certo que ela teve aberto processo de falência contra si,

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FALIDA PELO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE FALÊNCIA.
1. O banco executa saldo devedor de cédula de crédito bancário que concedeu crédito para capital de giro da agravante.
2. É certo que ela teve aberto processo de falência contra si, o qual foi encerrado em razão do desinteresse do credor em exercer o cargo de administrador da massa falida e pela falta de depósito prévio dos honorários do administrador a ser nomeado, o processo de falência foi encerrado, com a ressalva expressa de que a devedora continuaria responsável por suas obrigações.
3. O decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença de encerramento do processo de falência não ocasiona a extinção automática das obrigações da falida, como ela pretende.
4. Nos termos do disposto no art. 159, da LF, "configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.".
5. Escorreita, portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade da devedora.
Recurso não provido.